Tribunal: TJBA
Processo: 8008078-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8008078-55.2025.8.05.0000 COMARCA: TEIXEIRA DE FREITAS/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: MAURÍCIO SAPORITO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PACIENTE: ELISÂNGELA INÁCIO PEREIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA PELO DEFENSOR PÚBLICO: MAURÍCIO SAPORITO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1- ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA CONTINUIDADE DE INSTRUÇÃO. REAVALIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE. AUDIÊNCIA REMARCADA PARA O DIA 08/04/2025. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ROGO PELA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS CODENUNCIADOS CLEBSON DE OLIVEIRA LIMA E DEIVISON LOURENÇO DE MENEZES. PREJUDICADOS O PLEITO, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS ANTERIORES. 4- CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA, RECOMENDANDO-SE AO MAGISTRADO DE 1º GRAU QUE EMPREENDA ESFORÇOS PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8008078-55.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ELISÂNGELA INÁCIO PEREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, por maioria de votos, para DENEGAR A ORDEM, com recomendação ao juízo a quo, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DESEMBARGADORA IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ PRESIDENTE DA SESSÃO DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR